Tribunal: TJSP
Processo: 1001036-06.2018.8.26.0301
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Compra e venda. Declaratória de inexigibilidade de débito c.c indenização por dano moral. Inscrição do nome da autora nos cadastros dos inadimplentes. Ação julgada procedente. Danos morais fixados em R$5.000,00.
Apelação da ré. Insurgência com relação à existência de ato ilícito e ao dano moral. Configurada a negligência da ré. Compra realizada em nome da autora com documentos falsos.

Ementa:
Compra e venda. Declaratória de inexigibilidade de débito c.c indenização por dano moral. Inscrição do nome da autora nos cadastros dos inadimplentes. Ação julgada procedente. Danos morais fixados em R$5.000,00.
Apelação da ré. Insurgência com relação à existência de ato ilícito e ao dano moral. Configurada a negligência da ré. Compra realizada em nome da autora com documentos falsos. Inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes. Dano moral configurado. Redução: descabimento. Valor mantido. Obediência aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001036-06.2018.8.26.0301, da Comarca de Jarinu, em que é apelante VIA
VAREJO S/A, é apelada MARCIA MANDATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO
NISHI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001036-06.2018.8.26.0301 -Voto no
2
COMARCA: JARINU – VARA ÚNICA
JUÍZA: DRA. ISADORA BOTTI BERALDO MONTEZANO
APELANTE: VIA VAREJO S/A
APELADA : MÁRCIA MANDATO

VOTO no 28.151
Compra e venda. Declaratória de inexigibilidade de
débito c.c indenização por dano moral. Inscrição
do
nome
da
autora
nos
cadastros
dos
inadimplentes. Ação julgada procedente. Danos
morais fixados em R$5.000,00.
Apelação da ré. Insurgência com relação à
existência de ato ilícito e ao dano moral.
Configurada a negligência da ré. Compra
realizada em nome da autora com documentos
falsos. Inscrição do nome da autora no rol de
inadimplentes. Dano moral configurado. Redução:
descabimento. Valor mantido. Obediência aos
Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso improvido.
Cuida-se de recurso de apelação, (fls. 146/166), interposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001036-06.2018.8.26.0301 -Voto no
3
por Via Varejo S/A contra a r. sentença de fls. 138/140, que julgou
procedente ação declaratória de inexistência de débito c.c
indenização por danos morais que lhe move Márcia Mandato,
declarada a inexigibilidade dos débitos descritos na inicial em nome
da autora, condenada a requerida ao pagamento da quantia de R$
5.000,00 pelos danos morais suportados pela autora, com correção
monetária a contar da prolação da sentença, e juros de mora de 1%
ao mês, a partir da data do ilícito, além das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da
condenação.
Em suas razões recursais, diz que agiu no exercício
regular de seu direito. Afirma que a compra foi realizada com os
dados pessoais da autora. Alega responsabilidade de terceiro e
fraude. Impugna a ocorrência de dano moral, e alternativamente, pede
a redução do valor da indenização. Busca a reforma da r. sentença.
Contrarrazões da autora a fls. 181/189.
É o relatório do necessário.
O recurso não comporta provimento.
A discussão versa sobre os alegados danos morais
sofridos pela autora em decorrência da indevida inclusão de seu
nome nos cadastros de inadimplentes.
Ao contrário do alegado nas razões recursais, a ré não
acostou aos autos sequer um documento que evidencie a contratação
supostamente havida entre as partes. Ao contrário. Os documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001036-06.2018.8.26.0301 -Voto no
4
trazidos com a apelação não condizem com os documentos da
autora.
Em face da inversão do ônus da prova, era da ré a
obrigação de provar os fatos impeditivos do direito da autora (art. 373,
II do NCPC), mas não logrou êxito nesse ponto.
E não há que se falar em excludente de culpa. Cumpria à
ré cercar-se de medidas seguras e eficientes para evitar as tão
frequentes fraudes. Os danos decorrentes da atividade desenvolvida
pela apelante devem ser por ela suportados, pois, em se tratando de
fornecedora de serviços, sua responsabilidade é objetiva, nos
precisos termos do artigo 14 caput do CDC.
Assim, tendo havido cobrança indevida, bem como
inscrição do nome da autora no rol dos inadimplentes, o dano moral
existiu e deve ser reparado, já que a surpresa, a frustração, o ser visto
como mau pagador, de forma injusta, são motivos suficientes a
ensejar a indenização por danos morais. O nexo causal culposo está
evidente. O sofrimento moral existiu e, portanto, deve ser indenizado.
Na lição dos irmãos MAZEAUD, a respeito, escreve
MARTINHO GARCEZ ("Prática de Responsabilidade Civil", 2a ed.,
Editora Jurídica e Universitária Ltda., p. 45):
“O que a ciência jurídica tem estabelecido, em definitivo,
no campo da responsabilidade civil resultante do ato ilícito é o
seguinte: quando uma imprudência ou negligência é provada contra o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001036-06.2018.8.26.0301 -Voto no
5
agente, não há necessidade de investigar além disso; desde que,
afastada essa culpa, o dano não se teria verificado, não há
necessidade de mais nada para impor a condenação".
No tocante ao valor da indenização moral, fixada em
R$5.000,00, tem-se que não comporta redução, pois adequado aos
parâmetros utilizados por esta Câmara em casos análogos, além de
atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se
em conta a conduta e a extensão do dano, suas consequências na
vida e nas condições econômicas das partes.
Segundo a lição de Antonio Jeová Santos, "A indenização
não pode servir de enriquecimento indevido para a vítima. Idêntico
raciocínio é efetuado em relação ao detentor do comportamento ilícito.
Uma indenização simbólica servirá de enriquecimento indevido ao
ofensor que deixará de desembolsar quantia adequada, enriquecendo-
se com o ato hostil e que desagradou, de alguma forma, algum ou
quaisquer dos direitos da personalidade." (Dano Moral Indenizável,
Editora Revista dos Tribunais, 4a edição, pág. 199).
Há, assim, que observar o princípio da lógica do razoável,
ou seja, "importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve
arbitrar uma quantia que, de acordo com seu prudente arbítrio, seja
compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a
duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade
econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e
outras circunstâncias mais que se fizerem presentes." (cf. Sérgio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001036-06.2018.8.26.0301 -Voto no
6
Cavalieri Filho, "Responsabilidade Civil", pág. 116).
Dessa forma, inconsistentes as alegações da ré, a
indenização pelo dano moral deve ser mantida em R$5.000,00, valor
que guarda em si a devida proporção entre a lesão e a respectiva
reparação e atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade,
além de considerar a condição econômica das partes, ressarcir os
dissabores experimentados pela autora, atingir a finalidade punitiva e
a função educativa de tal reparação.
Por derradeiro, em atenção ao §11 do art. 85, majoro os
honorários devidos ao patrono da autora para o total de 13% do valor
da condenação.
Ante todo o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator